Tribunal: STF
Processo: Rcl 93346
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por J. C. A. D. contra ato do Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Homicídios da 2ª Região/AL (Inquérito Policial nº 15588/2025), sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que ele
“encontra-se preso preventivamente no bojo do Processo nº 0700059-45.2026.8.02.0020, que tramita na Vara do Único Ofício de Maravilha/AL, sob a suposta acusação de ser o mandante de um crime de tentativa de homicídio.”
Acrescenta que a autoridade policial “representou pela conversão da prisão em preventiva, utilizando como ‘fato novo’ a apreensão de um celular em posse do Reclamante.”
Expõe que a
“Autoridade Policial, de ofício e ao arrepio da Constituição e da jurisprudência vinculante desta Corte, decidiu quais peças a defesa poderia ou não ter acesso, conduzindo uma investigação secreta e mantendo um cidadão preso com base em autos incompletos.”
Requer, ao fim,
“a) O deferimento de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Reclamada (Delegado de Polícia de Maravilha/AL) franqueie à defesa, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, acesso integral e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial nº 15588/2025, sob pena de crime de desobediência;
(...)
d) Ao final, no mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para cassar o ato reclamado e confirmar a liminar, consolidando o direito de acesso da defesa à integralidade dos autos e, assim, restabelecer a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.”

Em 14/04/2026, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada para melhor aferir a plausibilidade do direito alegado (e-doc. 11)
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 16)
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se dos autos das informações prestadas pela autoridada reclamada:

“No caso concreto, a premissa fática da reclamação não se sustenta.
Isso porque, após a prisão do investigado, seja em sua fase temporária, seja após a posterior conversão em preventiva, não houve qualquer pedido de acesso aos autos por parte da defesa técnica, nem formal, nem informalmente. Não houve petição requerendo vista integral, não houve comparecimento da defesa postulando consulta ao procedimento, não houve requerimento administrativo dirigido a esta Presidência do inquérito. Em consequência lógica, não houve indeferimento, expresso ou tácito, de postulação defensiva posterior à custódia cautelar. A narrativa de “deliberada sonegação” pressupõe uma negativa concreta de acesso. Essa negativa simplesmente não existiu, porque inexiste requerimento contemporâneo que a anteceda.
Ao revés, o único pedido de acesso formulado pela defesa ocorreu em momento anterior à prisão cautelar do investigado, e foi regularmente atendido por esta Autoridade Policial, inclusive com observância dos parâmetros da própria Súmula Vinculante nº 14. Vale dizer: quando houve pleito defensivo concreto, esta Autoridade não se furtou ao dever legal nem criou óbice arbitrário; antes, assegurou o acesso nos termos constitucional e jurisprudencialmente admissíveis.
Também não procede a interpretação que a inicial pretende extrair do trecho constante da representação de prisão preventiva, no qual se consignou que a peça “não vem acompanhada, por ora, da integralidade dos autos do inquérito”. Longe de consubstanciar confissão de ilicitude, essa observação apenas registrou uma cautela investigativa legítima e juridicamente fundada.
Com efeito, a investigação não se exauria na pessoa de J. C. A. D. Ao tempo da representação, o inquérito também prosseguia em face de A. S. T. J., apontado como suposto coautor material, que, inclusive, foi reconhecido pela própria vítima da tentativa de homicídio, estando em curso diligências investigativas ainda não exauridas e, por isso mesmo, cobertas pela necessária reserva. A própria representação preventiva menciona expressamente a existência desse segundo investigado e a necessidade de redefinição do título cautelar no contexto de imputações que alcançavam o suposto mandante e o apontado executor.
Nesse ponto reside um dado especialmente sensível: ambos os investigados são representados pelos mesmos advogados. Assim, se a integralidade do caderno investigativo, inclusive com diligências ainda em curso relativas ao corréu investigado, fosse desde logo integralmente disponibilizada em ambiente eletrônico, haveria risco concreto e imediato de esvaziamento das diligências sigilosas em andamento, comprometendo-se a utilidade da investigação em relação ao outro investigado. Em outras palavras, a cautela adotada não se destinou a suprimir defesa, mas a impedir que a publicidade prematura frustrasse diligências ainda vivas, dirigidas a outro alvo investigativo, em cenário de defesa técnica comum.
(...)
Por isso, a não juntada da integralidade do inquérito na representação de conversão da prisão temporária em preventiva não configurou afronta à Súmula Vinculante nº 14. A medida teve fundamento específico e legítimo: resguardar diligências sigilosas em andamento em relação a outro investigado, evitando sua frustração. Ao mesmo tempo, a representação policial não se baseou em “nada”, nem em acervo clandestino ou arbitrário. Ao contrário: o pedido de conversão cautelar foi formulado com base em elementos concretos e formalmente documentados, entre eles a certidão de notícia anônima acerca do uso clandestino de telefone pelo custodiado, o despacho determinando diligências imediatas, o auto de exibição e apreensão do aparelho encontrado em seu poder e a posterior representação judicial para acesso aos dados telemáticos do dispositivo apreendido.
Tudo transcorreu, portanto, sob a égide da estrita legalidade. A prisão temporária do investigado foi decretada por decisão judicial. Estando o prazo de tal prisão em vias de exaurimento, sobreveio informação de que o investigado possuía aparelho telefônico em sua cela de Estado Maior e, valendo-se dele, mantinha comunicação externa incompatível com a própria natureza da custódia. A partir disso, esta Autoridade representou judicialmente pelo afastamento do sigilo dos dados do celular apreendido e, posteriormente, pela conversão da prisão em preventiva. Ambas as medidas foram submetidas ao contraditório institucional próprio do sistema acusatório: o Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos pedidos e o Juízo competente também os acolheu por decisão bem fundamentada, o que demonstra, de forma inequívoca, a regularidade procedimental da atuação estatal.” (e-doc. 16, grifos nossos)

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente